Tribunal: TJDFT
Processo: 0735614-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735614-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MACHADO BRITTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida em cumprimento de sentença promovido por MARIA DAS GRAÇAS MACHADO BRITTO, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição dos requisitórios de pagamento (ID 168785462). Aduz que a decisão agravada viola a coisa julgada, porque o título executivo prevê expressamente os índices de correção monetária (TR) e juros de mora. Sustenta que a decisão proferida pelo STF, em sede de ação declaratória de inconstitucionalidade, não produz de forma automática a reforma ou a rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diverso. Defende que a revisão de cálculos ou da decisão exequenda dever por meio de ação rescisória, conforme definido pelo Tema 733/STJ. Assevera a natureza vinculante do que restou decidido no julgamento do Tema Repetitivo 905 pelo STJ, devendo ser mantido a TR como índice de correção monetária como definido na decisão transitada em julgado. Afirma que a manutenção da decisão agravada implica em excesso no valor do débito em R$9.599,37, em 31/03/2023. Por fim, pede pela suspensão do processo originário até o julgamento pelo Colegiado. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja acolhida integralmente a conta apresentada na origem. Preparo não efetuado porque o agravante é isento por força de Lei. Este é o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal SINDIRETA/DF, processo n. 32.159/1997, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação, desde janeiro de 1996. Como relatado, o agravante alegou excesso de execução por entender que a utilização do IPCA como índice de correção monetária é equivocada, devendo ser utilizado a TR como consta do título executivo. Em que pesem as alegações do Distrito Federal, a determinação de aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária mostra-se correta. No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) a tese prevalente foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. Em pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, restou decidido que o artigo 1.o - F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, não é aplicável para o fim de correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, fixando-se a seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” O respeito à coisa julgada não favorece a iniquidade e devem ser repudiadas interpretações que impliquem situação de injustiça. Rememore-se que nenhuma interpretação jurídica ou de lei deve se desvirtuar da sua finalidade maior, qual seja, estar a serviço da lisura e da equanimidade. A aplicação da TR como índice de correção da variação monetária é fator de vantagem indevida para a Fazenda Pública em prejuízo ao cidadão, isto porque postergando o pagamento da dívida durante décadas, referidos valores teriam menor poder de compra do que possuíam quando da constituição do crédito, conferindo-lhe vantagem na situação em prejuízo ao servidor. Ainda sobre o tema, importa relembrar que, segundo o entendimento do Conselho Especial deste TJDFT, publicado em 29/06/2021, os consectários legais da condenação não se sujeitam à coisa julgada, isto porque são mutáveis e podem, inclusive, ser extintos no decorrer do lapso temporal entre a sentença e seu efetivo cumprimento, como no presente caso em que a sentença data de 1996. (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 (RE 870.947), não se constata nenhum desacerto na decisão hostilizada ao adotar o IPCA-E como índice de correção monetária. Ante a ausente probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator